Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019880-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRa. NILDA PAULA PEREIRA
PACIENTE:
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos em 22/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, o douto Relator originário não dispôs de tempo hábil para lançamento da respectiva decisão, passando a relatoria à substituição deste subscritor; que por sua vez, enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérios e recorrentes dissabores com o sistema PJe para liberação de acesso ao Magistrado Convocado e por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT [rectius 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT], por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000723-85.2020.8.11.0012, a que responde pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no art. 288 do Código Penal; art. 157, §2°, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 155, §1o c/c §4o, inciso IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, a subscritora do remédio heroico invoca o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, maiormente nessa situação de calamidade pública decretada por força da pandemia ora vivenciada, e sustenta a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, máxime diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP pertinentes ao periculum libertatis, ao que soma a primariedade do paciente, sua menoridade relativa e demais condições pessoais abonatórias que supostamente ostenta, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Em reforço à tese de falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva, defende a fragilidade dos indícios de autoria e a violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto o paciente fora supostamente reconhecido pelas vítimas unicamente por meio de fotografias, inexistindo nos autos qualquer prova submetida ao crivo do contraditório capaz de vinculá-lo aos crimes.
Enfim, aponta a ausência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, pois, na sua intelecção, inquérito policiais e ações penais em curso não se prestam a macular os antecedentes, portanto, não constituem motivo idôneo a justificar um decreto de prisão cautelar, e acrescenta que pelo tempo de duração da prisão provisória, afigura-se impositiva a sua reavaliação inclusive como medida de saúde pública, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, mormente porque ultrapassados os 90 (noventa) dias a que alude a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, sem que o d. juízo a quo reavalie a necessidade de manutenção da prisão processual do paciente, expondo-o à risco de morte diante da notícia da “chegada do coronavírus à penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva” (sic), onde se encontra recolhido.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
Instrui a inicial com procuração e documentos de ID 58082453 ao ID 58082460.
Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, considerou que a matéria não era passível de exame no período extraordinário e deixou de analisar o pleito de concessão liminar do writ (ID 58083494).
Com o reinício do horário normal do expediente forense, o remédio heroico foi distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
É o relatório.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque o reconhecimento fotográfico na fase policial é plenamente válido e amplamente aceito pelo ordenamento jurídico, afinal, o momento processual exige tão-somente a indicação do possível autor do fato [fumus comissi delicti], sendo absolutamente impertinente e açodada a discussão da impetrante quanto à autoria delitiva, uma vez que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente, mas apenas indícios suficientes, ficando a certeza da autoria reservada à condenação criminal.
Aliás, embora a causídica conteste os indícios de autoria, todo operador do Direito sabe que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo-crime, justamente por demandar o reexame aprofundado de fatos e provas, deve ser feita pelo juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a tese negativa de autoria incompatível com a via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, que não admite qualquer dilação probatória.
Importa consignar, outrossim, que, pelos fatos imputados ao paciente, já foi recebida a denúncia na ação penal correlata, sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer a inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No que tange às teses de ausência do periculum libertatis e inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, friso que a impetrante não cuidou de trazer aos autos do remédio heroico a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, acostando apenas o pronunciamento judicial em que indeferido o pedido de revogação da custódia, o qual transcreve brevemente trechos do decreto segregatício.
E examinando perfunctoriamente tal decisão, verifico que o magistrado singular aparentemente sustenta a necessidade da prisão provisória no modus operandi dos delitos imputados e na circunstância de o favorecido nesta ordem ter supostamente se evadido após a consumação dos crimes, a indicar a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade social do paciente, tornando insuficientes e inadequadas as providências cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, nada dizendo sobre registros criminais anteriores, como afirma a impetrante na inicial de habeas corpus.
Em todo caso, nesse momento de análise superficial do anunciado constrangimento ilegal, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva, pois, além de minimamente motivada a custódia em elementos concretos constantes dos autos, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC n.o 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Sendo assim, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não tornam suficientes as cautelares do art. 319 do CPP e tampouco lhe garantem a almejada liberdade provisória, notadamente porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
No que tange à suposta ilegalidade da custódia em razão da ausência de reavaliação no prazo a que alude o art. 316, §único, do CPP, friso que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal de 90 (noventa) dias “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, como venho me manifestando em outros habeas corpus, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias; tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUSTAVO FERREIRA FONSECA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora [2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT], que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Corrija-se a autoridade judiciária indicada como coatora, a fim de constar o d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição